Tribunal: TJSP
Processo: 1000436-90.2024.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Legitimidade processual ativa. Correto reconhecimento. Questão bem dirimida pelo juízo de origem. Alegação de que quitação dos valores executados por meio de acordo judicial objeto de homologação. Inconsistência. Avença que não contemplou o débito executado. Arguição de que as chaves do imóvel foram entregues. Inoportuna e descabida inovação recursal. Sentença de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Legitimidade processual ativa. Correto reconhecimento. Questão bem dirimida pelo juízo de origem. Alegação de que quitação dos valores executados por meio de acordo judicial objeto de homologação. Inconsistência. Avença que não contemplou o débito executado. Arguição de que as chaves do imóvel foram entregues. Inoportuna e descabida inovação recursal. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.